Tribunal: TJDFT
Processo: 0727008-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727008-38.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MARKPRO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS MORAIS DE MATOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Contrato de prestação de serviço. Inadimplemento. Revelia. Discussão de matéria fática. Preclusão. É vedado ao revel "contestar" em apelação matéria fática acobertada pela preclusão A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 345, inciso IV, do Código de Processo Civil, defendendo que não há vinculação do magistrado aos argumentos fáticos do autor, não sendo a matéria jurídica abarcada pelos efeitos da revelia. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 345, inciso IV, do CPC, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, quanto aos efeitos da revelia na presente demanda, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023